Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Mandado de segurança. Decadência.
1 - O direito de impetrar mandado de segurança decai após decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23, L. 12.016/09).
2 - O prazo para impetrar mandado de segurança se inicia quando o interessado tem ciência do ato que causou a suposta lesão a direito líquido e certo.
3 – Em se tratando de ente federativo (estado de Roraima), com representação no Distrito Federal, com procuradores aqui lotados e que atuaram no procedimento no Tribunal de Contas do DF, com a publicação em diário oficial da decisão do órgão de contas, tem-se por intimado aquele ente.
4 - Os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo para impetrar mandado de segurança. Têm esse efeito apenas quanto à interposição de recursos.
5 - Agravo não provido.